Tribunal: TJPA
Processo: 0808340-98.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808340-98.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS DUAS MARIAS LTDA - EPP, ELENILDO OLIVEIRA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – SILÊNCIO DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE IMPLICA, POR CONSECUÇÃO LÓGICA/JURÍDICA – NA MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a decisão monocrática vinculada ao ID nº 11970583 proferida pelo então Relator, M.M. Juiz convocado José Torquato Araújo de Alencar, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, sob a seguinte fundamentação:

“(...)

o caso, os autos já foram remetidos ao juízo declarado competente – 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém (consulta aos autos originários – Proc. nº 0001227-71.2014.8.14.0130), a quem a agravante deve se dirigir para colher a sua manifestação sobre a liminar, sendo que dessa decisão é que caberá recurso.

Isto posto, nos termos do art. 932, III do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso, por ser evidente a sua inadmissibilidade.

(...)”

Em suas razões (ID nº 12493037) alega que
a decisão agravada reconhece a incompetência do juízo para processar e julgar a demanda, entretanto demonstra-se completamente omissa quando a decisão liminar anteriormente deferida.

Aduz que a exceção de Incompetência fora arguida no ano de 2014, sendo reconhecida sua procedência somente no ano de 2021, vindo o feito a ser declinado de competência somente 07 anos após o deferimento da decisão liminar e ainda o Juízo demonstra-se omisso quanto os termos da Tutela Antecipada anteriormente deferida, sem a devida competência para tanto.

Reforça que a Decisão Liminar não delimita a sua abrangência, tendo em vista que não deixa claro por quais faturas ou período a Requerida deve se abster de efetuar a suspensão do serviço de energia.

Esclarece que o objetivo do presente recurso é evitar-se que o Autor ora Agravado, continue se beneficiando da liminar genérica concedida por Juízo que não possui competência para processar e julgar tutela nesse feito em específico, evitando assim, maiores prejuízos de inadimplementos.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo interno.

Sem contrarrazões.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

O presente recurso objetiva a reforma da decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, por entender que a decisão deixou de considerar a decisão liminar deferida, sendo, portanto, omissa nesse ponto.

Analisando as razões recursais em confronto com os fundamentos insertos na decisão objurgada, não se verifica plausibilidade, isso porque em seus fundamentos a decisão foi clara no sentido de que o M.M. Juízo primevo
tratou a matéria diametralmente em sentido oposto ao conferido no CPC/1973, sendo que o ao proclamar a sua incompetência manteve-se silente sobre a revogação das decisões, de modo que tal ato
implicou na conservação de seus efeitos até pronunciamento do juízo competente.

Note-se que a questão

trazida à reanálise pela via do agravo interno já havia sido enfrentada na decisão recorrida, havendo reiteração pela parte recorrente, sob argumentação sem substrato jurídico-legal.

Com efeito, vislumbra-se que o agravante, com a interposição do presente agravo de interno, busca uma revaloração jurídica de todo o caso, denotando inconformismo com o direcionamento prestado pelo então relator, contudo, razão alguma lhe assiste.

Dessa sorte, a manutenção da inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento é medida que se impõe.

Assim, não se encontrando nas razões apresentadas no agravo interno motivação capaz de modificar o entendimento pelo provimento do recurso, deve ser mantida, na íntegra, a decisão monocrática agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto
no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 14/05/2024